Tribunal: TJBA
Processo: 0500194-09.2020.8.05.0201
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0500194-09.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA RESERVADA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. ÁUDIO DISPONIBILIZADO NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PARIDADE DE ARMAS
E
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE
ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO PARCIALMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDO
S.

I –
Trata-se
de EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, irresignados com
a
córdão não unânime, que rejeit
ou
, por maioria, a preliminar de nulidade do feito em razão da
divulgação de
gravação da entrevista reservada
entre defesa e réu.

II -
Como visto, a pretensão recursal objetiva decretação de nulidade
em virtude da ocorrência de violação do sigilo entre cliente/advogado, eis que a entrevista particular entre o recorrente e seu defensor foi gravada por meio audiovisual, durante a Audiência de Instrução realizada.
In casu
,
de fato,

permitiu-se
a gravação das entrevistas reservadas
da defesa com o réu, tendo ocorrido sua
disponibilização nos autos,
conforme registro n
a plataforma PJE MÍDIAS.

[...] Ademais, é evidente o prejuízo ao recorrido, pois violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo sido juntado aos autos a gravação em audiovisual da conversa privada que o recorrido teve com sua defesa, em violação do art. 185, § 5º, do CPP. [...] (REsp n. 1.861.051, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/10/2020, DJe de 20/10/2020.)

I
II -
Sendo assim, diante

das violações
à garantia constitucional do sigilo profissional, bem como
a
os princípios da paridade de armas entre as partes e do devido processo legal,
deve ser acolhida a nulidade suscitada.
Por todo o exposto,
acol
he-se
os
Embargos Infringentes interpostos,
decretando a nulidade d
a audiência de instrução e julgamento
e dos atos processais posteriores,
com desentranhamento da mídia na qual restou registrada a agravação questionada.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
ACOLHIDOS
.

EIFNU em AP Nº.
0500194-09.2020.8.05.0201.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade em Apelação Criminal nº.
0500194-09.2020.8.05.0201
, sendo Embargante
s
MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA e SARAH MARIA DIAS CAMINHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os
presentes Embargos Infringentes, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator